Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707678-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA AGRAVADO: VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI, GERALDO VON SOHSTEN FILHO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento recebido em relatoria eventual (ID 57165913). Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA (autora) conta decisão proferida pelo il. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento (cobrança), processo n. 0715072-90.2023.8.07.0007, proposto em face de VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI e GERALDO VON SOHSTEN FILHO, na qual assim decidiu Sua Excelência (ID 184424882 da origem): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que a autora TATIANA STELLA AMMIRATTI BARBOSA formula pedido de condenação à obrigação de fazer e de cobrança em desfavor de VASCONCELO GOMES PEREIRA, LAURO YOITI MARUBAYASHI e GERALDO VON SOHSTEN FILHO, ao argumento de que as partes realizaram contrato de compra e venda de cotas sociais da empresa Healthcare Instrumentos Cirúrgicos Hospitalares Ltda, em abril de 2023. A parte autora alega, em suma, que apesar de os réus não terem devolvido a via assinada do contrato, o negócio foi realizado, tendo sido realizado o pagamento de parte do valor acordado e tendo a autora entregue aos réus informações sensíveis e senhas para a movimentação financeira da empresa. Entretanto, os réus estariam se furtando a concluir o pagamento do preço e a regularizar a transferência perante a Junta Comercial, de modo que a autora ainda permaneceria vinculada aos atos por ele praticados à frente da gestão da empresa. Por outro lado, teve a notícia de que eles estariam praticando atos maléficos à saúde financeira da empresa, pois não estariam pagando com regularidade os fornecedores e realizado movimentações financeiras nas contas bancárias de forma suspeita O pedido liminar foi parcialmente deferido (id. 166880644). Após requerimento da parte autora, restou deferido o bloqueio de valores nas contas dos réus, até o limite do valor da causa (id. 177038845). Os réus, devidamente citados, apresentaram contestação (id. 177317029), no qual requereram a revogação da tutela concedida e ainda que fosse determinado à junta comercial a alteração contratual requerida pela autora. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos. Em réplica (id. 180135487), a parte autora reitera os termos da inicial. Após requerimento dos réus, decisão de id. 177653800 deferiu a manutenção dos valores bloqueados tão somente referente à 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados nas contas dos réus, com a liberação dos valores excedentes. Decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, processo no 0748347-51.2023.8.07.0000 deferiu o efeito suspensivo e manteve os valores bloqueados em sua integralidade (id. 181285993). Os autos vieram conclusos. DECIDO Não há preliminares a serem analisadas. DECLARO SANEADO o feito. O ponto controvertido ainda pendente de esclarecimento é se houve fraude na contratação que levou à inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Na hipótese, verifico a imprescindibilidade de produção de prova pericial na modalidade contábil, com a finalidade de apurar os valores referentes a débitos que não estariam sendo contabilizados e qual seria o valor. Dessa forma, defiro o pedido da parte ré. Nomeio como perito o Sr. REGINALDO PEREIRA DE ARAÚJO, do rol de peritos do TJDFT. Intimem-se as partes para indicação dos assistentes técnicos e apresentação dos quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o perito para apresentar a proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. Vinda manifestação, intime-se a parte requerida para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca da proposta de honorários e realizar o depósito do valor. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 465, do CPC. Por outro lado, INDEFIRO o desentranhamento dos documentos juntados pelos requeridos na petição. Intime-se a parte autora para se manifestar sobre os referidos documentos, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de preclusão. De outro lado, determino que a Secretaria levante o sigilo da petição de Id. 176459079, mantendo-se apenas o sigilo dos documentos acostados com a inicial, por se tratar de extratos bancários (Ids. 166769990 a 166771657).” Inconformada, a autora recorre. Em síntese, diz que foram juntados, pelos réus, documentos extemporâneos, razão por que pugna para que sejam desentranhados. Afirma que o prazo para os réus apresentarem os documentos foi na contestação, e que não há comprovação que justifique a extemporaneidade desta apresentação ocorrida posteriormente. Aduz suposta litigância de má-fé, ao argumento de que “realizam o protocolo da petição nos autos, com a nomenclatura de “ESPECIFICAR PROVAS”, que na realidade trata-se nada mais e nada menos de uma “TREPLICA”, apresentada em face da manifestação da contestação, com o intuito de tumultuar o processo, juntando dezenas de documentos que possuía na época da apresentação da contestação, juntando os mesmos aos autos com o único intuito protelatório e para tumultuar o processo, de forma ardilosa para induzir o juízo a erro.” Defende que a perícia contábil determinada é desnecessária e estaria prejudicada, porquanto relacionada as alegações dos agravados de supostas pendências financeiras da empresa, o que fora feito com a juntada de documento em momento “inoportuno, após operado a preclusão”. Ao final requer, liminarmente, seja concedido efeito suspensivo, “com a imediata suspensão da realização da perícia contábil designada”. No mérito requer o provimento do recurso, “fins de que seja reconhecido a preclusão e a extemporaneidade dos documentos e com a reforma da decisão agravada para determinar o desentranhamento da petição id. 182261886 e documentos que acompanham.” Preparo ao ID 56291285. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que a hipótese dos autos envolve recurso contra decisão saneadora e de organização do processo. Com efeito, denota-se que a questão debatida pela recorrente, quais seja: a suposta juntada de documentos pelos réus, depois da contestação, por ocasião da especificação de provas, não encontra previsão do rol do art. 1.015, do CPC. Assim dispõe o art. 1.015, do CPC: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos doart. 373, § 1 o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” De todo modo, necessário analisar se o caso se enquadra as hipóteses aventadas nos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, apreciados sob o rito dos recursos repetitivos e vinculado ao Tema n. 988 do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos. Na ocasião, firmou-se a tese de que: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. A meu aviso, a matéria deduzida no presente recurso, diante da análise no caso concreto, não está relacionada à interpretação extensiva do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil para a interposição de agravo de instrumento, não exigindo urgência na prestação jurisdicional. Mutatis mutandis, acerca do tema já decidiu a Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento" desde que "verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do desentranhamento da contestação oferecida intempestivamente, o que, no seu entender, não está respaldada em norma legal. Afirma ainda que a peça defensiva veicula provas de fato extintivo da pretensão deduzida pela autora, fundamentada na norma prevista no parágrafo único do art. 346 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita a apreciação da questão em preliminar nas eventuais futuras razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1438552, 07126232020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Portanto, trata-se que matéria que pode perfeitamente aguardar para ser agitada em preliminar de apelação, sem importar em perecimento de direito da parte ante eventual preclusão. Por outro lado, como sabido, de acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932.Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator Eventual (em substituição legal)